Tribunal: TJPA
Processo: 0066193-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066193-44.2016.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CARMO PEREIRA DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARMO PEREIRA DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXATIDÃO QUANTO À APURAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO EMBARGADO. CORREÇÃO DO INTERSTÍCIO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 98 DA LEI Nº 5.810/94. PROVIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. ALEGAÇÃO DE “REFORMATIO IN PEJUS”. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADVINDOS DO JULGAMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado no id. 3950403, págs. 01/08, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por ANTONIO CARMO PEREIRA DA COSTA e, em remessa necessária, modificou em parte a sentença, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id.
4096026, págs. 01/07), após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante a existência de erro material no aresto impugnado.
Aduz, nesse ponto, que a inconsistência do julgado reside no cálculo de Licença Prêmio após a promulgação da Lei nº 5.810/94, dado que o seu artigo 98 menciona 60 (sessenta) dias, enquanto o julgado considerou 3 (três meses).

Nesse sentido, argumenta que o cálculo correto corresponde a 3 (três) quinquênios antes de 1994, perfazendo nove meses de Licença Prêmio e 5 (cinco) triênios após 1994, perfazendo 10 (dez) meses da benesse, totalizando 19 (dezenove) meses.

Argumenta a existência de obscuridade no julgado impugnado por alteração gravosa quanto aos honorários advocatícios. Alude que o afastamento da verba honorária fixada inicialmente em R$500,00 (quinhentos) reais para fins de apuração em liquidação de sentença agravou a sua situação, dado que o valor correspondente aos 19 (dezenove) meses de Licença Prêmio a serem pagos em favor do embargado irá majorar a verba de sucumbência.

Concluiu afirmando que houve “reformatio in pejus” em remessa necessária, conforme precedentes e jurisprudência que cita.

Requereu o conhecimento dos embargos com o aclaramento dos vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes nos termos que expõe.

Conforme certificado no id. 4191513, pág. 01, não houve contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os embargos de declaração interpostos e passo a julgá-los.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O erro material que justifica o acolhimento dos embargos é aquele em que se verifica quando constar na decisão impugnada inexatidões que não prejudicam o seu conteúdo, mas que deve ser corrigido no s casos de erro de cálculo comprovável de plano.

No caso vertente, o embargante sustenta erro de cálculo quanto à apuração do período de Licença Prêmio posterior a 1994. Com efeito, conforme o artigo 98 da Lei nº 5810/94
[1]
, a vantagem passou a ser calculada considerando-se 60 (sessenta) dias a cada 3 (três) anos de trabalho ininterrupto. Todavia, o aresto impugnado calculou cada Licença Prêmio como se fossem 3 (três) meses de afastamento remunerado, enquanto o correto sria apenas 2 (dois) meses.

Nesse diapasão, tem-se que o aresto impugnado incorreu em erro material relativamente à apuração do cálculo de Licença Prêmio em favor do embargado, posto que os 5 (cinco) triênios nele reconhecidos perfazem o interstício de 10 (dez) meses de afastamento remunerado. Assim, somando-se com os 3 (três) quinquênios anteriores a 1994, correspondente a 9 (nove) meses de licença, tem-se que o período total em favor do recorrido perfaz 19 (dezenove) meses de afastamento remunerado.

No que tange ao segundo fundamento do embargante, existência de “reformatio in pejus”, isso por conta da alteração nos honorários de sucumbência, razão não lhe assiste. Isso porque o ponto relativo ao afastamento da condenação do embargante em honorários advocatícios foi objeto do julgamento da apelação interposta pelo embargado, que teve por objeto a majoração dos honorários advocatícios.

Nesse desiderato, inexiste “reformatio in pejus” em sede de remessa necessária quando o agravamento da situação do ente se deu em virtude do julgamento do recurso interposto pela parte adversa, razão pela qual não há falar em vício no julgado nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado e consignar o total de 19 (dezenove) meses de licença prêmio a ser apurado em favor do embargado, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão embargada.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor

fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Belém, 15/02/2021